Tribunal: TJMT
Processo: 8015012-89.2016.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. APAGÃO. DISTRITO DE POCONÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DE AMBAS. INICIAL FUNDADA EM INTERRUPÇÕES DE ENERGIA OCORRIDAS EM MAIO/2014. RECURSO FUNDADO EM INTERRUPÇÕES OCORRIDAS EM 2016/2017. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE SEQUER ERA TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA NO ANO DE 2014. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
2. Incumbe à recorrida apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
3. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
4. Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de fatos ocorridos em 2014 e em recurso fatos de 2016/2017, dito fato não pode ser aceito, pelo que tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
5. Autor que sequer era titular na unidade consumidora no ano em que ocorreram os fatos. Troca de titularidade em 23/06/2015.
6. Ilegitimidade ativa ad causam reconhecida de ofício.
7. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 362.392.401-68 (RECORRENTE), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020